Tribunal: TJDFT
Processo: 0728754-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ENCARGO DEVIDO PELO GENITOR. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AÇÕES CONEXAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Apelante pede que seja reconhecido que sua sucumbência foi mínima, em razão do percentual fixado a título de alimentos à sua filha menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se a fixação de alimentos em percentual inferior ao pleiteado implica sucumbência; e (II) se houve sucumbência mínima do genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido na ação de alimentos tem feição meramente estimativa, de modo que o acolhimento da pretensão, ainda que em patamar distinto daquele originalmente pleiteado, não caracteriza sucumbência recíproca ou mínima.
4. A sucumbência mínima não decorre da verificação de valores ou o percentual fixado a título de alimentos (quantum debeatur), mas do cotejo entre os pedidos julgados procedentes e improcedentes na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A fixação de alimentos em percentual inferior ao pleiteado na petição inicial não implica sucumbência da parte autora. 2. A caracterização da sucumbência mínima não decorre da verificação de valores, mas do número dos pedidos julgados procedentes e improcedentes na sentença."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 292, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 532.029/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 1.12.2015, DJe 11.12.2015; Acórdãos 1974686, 0762553-56.2022.8.07.0016, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 12.3.2025, DJe 25.3.2025; 1948637, 0732076-55.2023.8.07.0003, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 21.11.2024, DJe 6.12.2024, e 1933720, 0704371-70.2023.8.07.0007, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 9.10.2024, DJe 23.10.2024.